Tribunal: TJBA
Processo: 0003764-56.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003764-56.2014.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OZANA FERREIRA DE LIMA Advogado(s): APELADO: ROBERTINO FERREIRA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA FRUSTRADA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE POR MEIO ELETRÔNICO. PRERROGATIVAS OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Ozana Ferreira de Lima contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de interdição ajuizada em face de seu irmão, Robertino Ferreira de Lima, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, II, do CPC. A recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida da parte autora e pela inobservância da prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública antes da extinção do processo por abandono da causa; (ii) definir se foi observada a prerrogativa da intimação pessoal da Defensoria Pública prevista no art. 183 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A tentativa de intimação pessoal da parte autora ocorreu por meio de Oficial de Justiça no endereço informado nos autos, mas restou infrutífera, conforme Certidão exarada ao Id n.84262699. A Defensoria Pública foi devidamente intimada por meio eletrônico, conforme previsto no art. 183, § 1º, do CPC e nos arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, o que caracteriza intimação pessoal válida. O dever de manter atualizado o endereço processual incumbe à parte e a seus procuradores, conforme art. 77, V e VII, do CPC, bem como art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo válidas as intimações enviadas ao endereço constante dos autos. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da intimação realizada no endereço informado nos autos e a legitimidade da extinção do processo por abandono da causa quando a parte permanece inerte, mesmo após a intimação. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V e VII; 183, caput e § 1º; 274, parágrafo único; 485, II e § 1º. Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2005229/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2019, DJe 28.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003764-56.2014.8.05.0044, em que figuram como apelante OZANA FERREIRA DE LIMA, e apelado ROBERTINO FERREIRA DE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-239